Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-95.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vícios inexistentes. Infringência pretendida afastada. Credora que não se manifesta em ambas as instâncias e que não dá causa a prejuízo à devedora. Recuperação judicial não provada. Desnecessidade de intimação da embargante para provar ter formulado o pedido de recuperação judicial. Encargos que não retiram do título executivo a sua certeza e liquidez.; Acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vícios inexistentes. Infringência pretendida afastada. Credora que não se manifesta em ambas as instâncias e que não dá causa a prejuízo à devedora. Recuperação judicial não provada. Desnecessidade de intimação da embargante para provar ter formulado o pedido de recuperação judicial. Encargos que não retiram do título executivo a sua certeza e liquidez.; Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006999-95.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGR SURGICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA, é embargado M.F.DA SILVA
REPRESENTAÇÃO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-95.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
2
Voto: 45102
Embargos de Declaração Cível No: 1006999-
95.2018.8.26.0009/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Agr Surgical Produtos Medicos Ltda
Embargado: M.f.da Silva Representação - Me
Embargos de declaração. Omissão. Vícios
inexistentes.
Infringência
pretendida
afastada. Credora que não se manifesta em
ambas as instâncias e que não dá causa a
prejuízo à devedora. Recuperação judicial
não provada. Desnecessidade de intimação
da embargante para provar ter formulado o
pedido de recuperação judicial. Encargos
que não retiram do título executivo a sua
certeza
e
liquidez.;
Acórdão
mantido.
Embargos de declaração rejeitados.
AGR Surgical Produtos Médicos Ltda. opõe embargos
de declaração contra o v. Acórdão de fls. 192/196 alegando
omissão. Aduz que a decisão colegiada não observou: i) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-95.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
3
ausência de manifestação da exequente nos embargos à
execução; ii) o deferimento da recuperação judicial com a
inclusão do crédito perseguido na execução no concurso de
credores; iii) a ausência de intimação da embargante para
apresentar os documentos necessários ao deslinde da causa
e iv) a ausência de intimação da embargante para comprovar
a necessidade de concessão da assistência judiciária
gratuita.
É o relatório.
Os declaratórios são arrejeitados.
Primeiro, porque não se cuida de vício a falta de
manifestação da credora, por não ter sido intimada em
nenhuma das instâncias judiciárias, porque a exequente
acabou favorecida pelo que se decidiu, não havendo que se
falar em prejuízo.
Segundo, porque, no tocante à recuperação judicial,
constou do acórdão que, ante a falta de documentação
apresentada
pela
embargante,
impossível
ordenar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-95.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
4
suspensão da execução.
Terceiro, porque, vem a parte, agora, em sede de
embargos exigir que ela deveria ser intimada para efetuar
essa juntada.
Ora, isso se mostra demonstração insofismável de que
o que alega não consiste em fato provado. E, por isso,
impossível a modificação pretendida.
Quarto, porque a incidência de encargos, tais como a
correção monetária e juros de mora, não tornam o título
executivo ilíquido. A incidência dos encargos só comprova a
falta de pagamento ao longo do tempo após o vencimento.
Nada mais.
Os embargos guardam em si a pretensão de alcançar a
modificação do decidido pela d.Turma julgadora, o que se
mostra impossível por ausência de vícios.
Ante o exposto, rejeita-se o recuso dos embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006999-95.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
5
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica